Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PREVISTO NO ART. 29, INCISO II, DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial "para condenar solidariamente as partes rés a pagarem à parte autora a quantia de R$ 31200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), a título de reparação pelos prejuízos materiais experimentados. Referido montante será corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do acidente (1/10/2022) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55598256). Sem preparo, pois os recorrentes formularam pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, os réus sustentam que o acidente se deu por culpa exclusiva do recorrido, que freou o veículo bruscamente no meio da pista da rodovia, desejando sair para o acostamento. Pedem a gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 55598267.
5. Sem contrarrazões (ID 55598270).
6. As razões dos recorrentes não merecem acolhimento. A colisão traseira é fato incontroverso nos autos. Também são fatos incontroversos que o recorrente Luiz estava conduzindo o veículo que bateu por trás, de propriedade da recorrente Natalia, e que o recorrido estava no veículo da frente, que foi abalroado na traseira.
7. Pois bem, como é cediço, em acidente de trânsito com colisão traseira, há presunção de culpa daquele que bate por trás, diante da aparente inobservância do dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do CTB (AgRg no REsp 1416603 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/03/2015). Trata-se de presunção relativa, que pode ser ilidida mediante prova robusta em sentido contrário (art. 373, II, do CPC). No caso, contudo, os recorrentes não se desincumbiram desse ônus, pois não lograram comprovar nenhuma de suas alegações. Não há uma prova sequer de que o recorrido tenha freado o veículo bruscamente, seja no meio da pista, seja no acostamento. Aliás, nota-se que, em relação a esse ponto, os recorrentes apresentaram duas versões contraditórias (o autor freou bruscamente no meio da pista, desejando sair para o acostamento X o autor trafegava pelo acostamento, deixando a pista livre, e freou bruscamente no acostamento), o que reforça a veracidade da versão inicial dos fatos apresentada pelo recorrido, com base nas fotografias trazidas aos autos. Enfim, os recorrentes não lograram afastar sua presunção de culpa, devendo ser mantida sua responsabilização pelos danos materiais provocados ao autor (artigos 186 e 927 do CC), não merecendo qualquer reparo a sentença.
8. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE CITRA-PETITA. REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente os pedidos autorais para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$13.709,00 a título de danos materiais decorrentes do acidente do trânsito. Em suas razões, em síntese, preliminarmente sustenta nulidade da sentença, pois não teria manifestado sobre o pedido contraposto. Defende que foi surpreendido pela freada brusca da autora, não sendo o responsável pela colisão. Aduz que deve ser julgado procedente o pedido contraposto. II. Recurso próprio, tempestivo e dispenso o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e documentos juntados aos autos. Contrarrazões apresentadas. III. Da nulidade da sentença, citra-petita. Em que pese a ausência de manifestação expressa no dispositivo da sentença da improcedência dos pedidos contrapostos, à luz do art. 489, §3o, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Portanto, trata-se de consectário lógico a improcedência dos pedidos contrapostos, na medida que foi julgado procedente o pedido principal. Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito." O art. 29, II, do CTB dispõe que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas." No mesmo, sentido o art. 34 do CTB afirma que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. V. Compulsando detidamente os autos, não restou comprovado que o réu guardava a distância segura do veículo que transitava a sua frente, nem mesmo que houve a alegada freada abrupta por parte da autora. Os elementos probatórios não são capazes de atrair a responsabilidade pelo acidente à autora/recorrida. Portanto, não há qualquer prova hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista/recorrente que colidiu com o seu carro com a traseira do veículo da autora. Não se podendo chegar à conclusão diversa da consignada em sentença, pois o réu não desincumbiu de seu ônus nos moldes do art. 373, II, do CPC. Prejudicado qualquer pedido contraposto. Assim, não se pode chegar à conclusão diversa da consignada em sentença. VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1825277, 07424664520238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais que ficam suspensas suas exigibilidades diante da gratuidade da Justiça ora concedida, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.